Tribunal: TJMT
Processo: 1004722-38.2023.8.11.0013
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004722-38.2023.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Auxílio-Acidente (Art. 86)]
Relator:
Des(a). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO,

DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CNPJ: 29.979.036/1030-39 (APELANTE), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELANTE), EDSON MIRANDA DE SOUZA - CPF: 535.323.091-49 (APELADO), FARES AQUINO DOS SANTOS - CPF: 053.799.471-82 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ACIDENTE. COISA JULGADA MATERIAL. TRÍPLICE IDENTIDADE. INEXISTÊNCIA. REDUÇÃO PARCIAL E PERMANENTE DA CAPACIDADE LABORAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta pelo Instituto Nacional do Seguro Social – INSS contra sentença que julgou procedente o pedido de concessão de auxílio-acidente ao autor, observada a prescrição quinquenal. Alega o INSS a existência de coisa julgada material, pugnando pela extinção do feito sem resolução do mérito.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se há coisa julgada material entre a presente ação, que pleiteia a concessão de auxílio-acidente, e a ação anterior, que buscava o restabelecimento de auxílio-doença com conversão em aposentadoria por invalidez.

III. Razões de decidir

3. Para a configuração da coisa julgada material, é necessária a tríplice identidade entre as ações: mesmas partes, mesma causa de pedir e mesmo pedido, conforme art. 337, §§ 1º e 4º, do CPC.

4. No caso, embora exista identidade de partes, não há identidade quanto ao pedido e à causa de pedir, pois a ação anterior discutia incapacidade total e permanente, enquanto a atual refere-se à redução parcial e permanente da capacidade laborativa.

5. A fundamentação da sentença anterior que mencionou o auxílio-acidente não gera coisa julgada, já que esta se forma sobre o dispositivo da decisão, não sobre seus fundamentos.

6. O laudo pericial apresentado nos autos confirmou a existência de sequelas permanentes que reduzem a capacidade laboral do autor, preenchendo os requisitos específicos para a concessão do auxílio-acidente.

7. Em matéria previdenciária, a jurisprudência admite o ajuizamento de nova ação quando demonstrada alteração fática superveniente, sem que isso configure ofensa à coisa julgada.

IV. Dispositivo e tese
8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
"
A configuração de coisa julgada material exige a tríplice identidade de partes, causa de pedir e pedido. Alterações fáticas supervenientes permitem o ajuizamento de nova ação previdenciária sem violação à coisa julgada.
"

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, art. 337, §§ 1º e 4º.

Jurisprudência relevante citada:
TRF-1, AC 10018297720184019999, Rel. Des. João Luiz de Sousa, 19/12/2022

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. DR. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO
interposto pelo
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS
contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Pontes e Lacerda, na Ação de Concessão de Auxílio-Acidente n. 1004722-38.2023.8.11.0013, que julgou procedente o pedido inicial, condenando o INSS a conceder o benefício pretendido, observando-se a prescrição quinquenal.

O apelante alega, em síntese, a existência de coisa julgada, sustentando a identidade de objeto entre demanda anterior e a atual, razão pela qual pugna pelo provimento do recurso para que seja extinto o feito, sem resolução do mérito, ante a existência de coisa julgada material.

Em contrarrazões, o apelado, Edson Miranda de Souza, suscita preliminar de inadmissibilidade do recurso por ausência de dialeticidade recursal, argumentando que o apelante apenas reiterou os termos da peça contestatória sem atacar especificamente os fundamentos da sentença.

No mérito, defende a inexistência de coisa julgada material, pois, enquanto na demanda anterior buscava o restabelecimento do benefício de auxílio-doença com sua conversão em aposentadoria por invalidez, na presente ação pleiteia a concessão do auxílio-acidente. (id. 258722656).

Manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça pela não intervenção ministerial (id. 260902683).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. DR. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto pelo Instituto Nacional do Seguro Social – INSS contra sentença que julgou procedente o pedido inicial, condenando o INSS a conceder o benefício pretendido, observando-se a prescrição quinquenal.

Incialmente, rejeito a preliminar de ausência de dialeticidade recursal suscitada nas contrarrazões. Embora o apelado alegue que o INSS limitou-se a reproduzir os argumentos da contestação, sem impugnar especificamente os fundamentos da sentença, verifico que o recurso apresenta fundamentação suficiente para possibilitar o exercício do contraditório e o conhecimento da matéria devolvida a este Tribunal.

Presentes os demais pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Quanto ao mérito do recurso, a questão central reside em verificar se existe coisa julgada material entre a presente ação, que busca a concessão de auxílio-acidente, e a demanda anterior (processo n. 0005992-65.2018.8.11.0086), na qual o autor postulou o restabelecimento de auxílio-doença com conversão em aposentadoria por invalidez.

Como é cediço, para a configuração da coisa julgada material é necessária a tríplice identidade: mesmas partes, mesma causa de pedir e mesmo pedido (art. 337, §§ 1º e 4º do CPC).

No caso em análise, embora exista identidade de partes, não há identidade quanto ao pedido e à causa de pedir. Na ação anterior, o autor buscava o restabelecimento do auxílio-doença e sua conversão em aposentadoria por invalidez, benefícios que pressupõem incapacidade total temporária ou permanente para o trabalho. A causa de pedir estava fundada na alegada incapacidade total do segurado.

Já na presente demanda, postula-se a concessão de auxílio-acidente, benefício de natureza diversa, que tem como requisito específico a redução parcial e permanente da capacidade laborativa decorrente de sequelas consolidadas. A causa de pedir, portanto, é distinta: existência de sequelas permanentes que reduzem a capacidade de trabalho, mas não a incapacitam totalmente.

O argumento do INSS de que a mera menção ao auxílio-acidente na fundamentação da sentença anterior seria suficiente para caracterizar a coisa julgada não merece acolhida. A coisa julgada material forma-se sobre o dispositivo da sentença, não sobre sua fundamentação.

Além disso, ressalta-se que o princípio da fungibilidade nas ações previdenciárias não pode ser interpretado de forma a prejudicar o segurado, impedindo-o de postular benefício diverso quando preenchidos seus requisitos específicos. A fungibilidade opera em favor do segurado, permitindo ao juiz conceder benefício diverso do postulado quando mais vantajoso, mas não o obriga a analisar todo e qualquer benefício previdenciário possível.

Importante destacar ainda que, em matéria previdenciária, a jurisprudência reconhece que alterações fáticas supervenientes autorizam nova ação, sem que isso caracterize ofensa à coisa julgada.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO DOENÇA/APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.
COISA JULGADA SECUNDUM EVENTUM LITIS. PROPOSITURA DE NOVA DEMANDA. FATOS NOVOS.
POSSIBILIDADE. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. RETORNO À ORIGEM. 1.
No direito previdenciário a coisa julgada produz efeitos secundum eventum litis ou secudum eventum probationis, de forma que a parte autora tem faculdade de postular o benefício previdenciário almejado novamente, em nova demanda, fundando-se em outras melhores provas ou cumprindo os requisitos necessários.
(...)” (TRF-1 - AC: 10018297720184019999, Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL JOÃO LUIZ DE SOUSA, Data de Julgamento: 19/12/2022, 2ª Turma, Data de Publicação: PJe 19/12/2022 PAG PJe 19/12/2022 PAG - destaquei).

No caso concreto, o laudo pericial (id. 258721688) demonstrou a existência de sequelas permanentes decorrentes do acidente sofrido pelo autor, que reduzem sua capacidade laboral de forma parcial e definitiva, preenchendo os requisitos específicos do auxílio-acidente.

Desta forma, não havendo identidade entre as ações quanto ao pedido, e considerando que a moderna jurisprudência admite nova ação previdenciária quando demonstrada alteração da situação fática, não há que se falar em coisa julgada material.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto, mantendo inalterada a sentença recorrida.
MAJORO
os honorários sucumbenciais em 2% (dois por cento), nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2025